Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718918-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. I. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: RAIANI SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por M. I. L. C, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, na ação de conhecimento no 0702427-78.2024.8.07.0013, proposta em face D.F., ora réu/agravado Em síntese, assevera a agravante que lhe é constitucionalmente garantido (art. 208, IV, CF/88) o direito à educação, não podendo servir de justificativa à negativa administrativa, a falta de vagas suficientes. Aduz que “a regra prevista no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que reforça o dever de o Estado garantir atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade.” Argumenta que “diante desta explícita normatividade, não se pode consentir omissões, negligências ou inações do Poder Público quanto aos seus deveres prestacionais, especialmente quando dizem respeito à criança, que deve receber especial proteção do Estado para um desenvolvimento saudável.” Destaca aplicabilidade do Tema de Repercussão Geral no 548 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna pela reforma da decisão para que seja determinado ao agravado que proceda à matrícula a parte agravante em período integral, em creche da rede pública de ensino localizada próxima à residência de sua representante ou, ainda, que arque com estabelecimento particular enquanto não houver vaga, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária. Assistência Judiciária deferida na origem. Antecipação de tutela parcialmente deferida (ID. 58967942). A parte agravada interpôs agravo interno (ID. 59133407), e apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 59139092) Vieram contrarrazões ao agravo interno. A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do agravo de instrumento e pelo desprovimento do agravo interno (ID. 60771182). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença de mérito (ID. 60964145), por meio da qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autora, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA para confirmar a tutela deferida em sede recursal, determinando ao requerido a matrícula da autora em creche disponibilizada diretamente pelo ente público ou, na impossibilidade de fazê-lo, em instituição particular de ensino às suas custas até o surgimento de vaga. Em relação ao pedido sucessivo de oferta de transporte escolar no caso da autora não ser matriculada em creche perto de sua residência, julgo improcedente pelas razões acima expostas. Declaro, por conseguinte, resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% do valor da causa, nos termos do Art. 85, §§ 2o e 8o do CPC. Sem custas, por força do Art. 141, § 2o do ECA. Oficie-se ao Relator do Agravo de Instrumento no 0718918-05.2024.8.07.0000, remetendo lhe cópia desta sentença. Publique-se. Registrada eletronicamente. Intime-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente e, portanto, resulta em prejuízo superveniente dos recursos interpostos. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto e o Agravo Interno interpostos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2024 11:26:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora